Tribunal: TJDFT
Processo: 0718291-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RELAÇÃO DE ACESSORIEDADE COM O CRÉDITO PRINCIPAL TITULARIZADO PELA PARTE VENCEDORA. IMPOSSIBILIDADE DE PREFERÊNCIA DO ACESSÓRIO SOBRE O PRINCIPAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal.
2. No presente caso, da análise das razões recursais do agravante, observa-se que restaram expostos motivos de fato e de direito que evidenciam sua intenção em alcançar a reforma da decisão prolatada pelo Juízo de origem. Desse modo, havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da decisão atacada, não há falar em inadmissibilidade do agravo de instrumento com base neste princípio. Portanto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. A apreciação, em sede de agravo de instrumento, de matéria apreciada na decisão recorrida, proferida na instância originária, não constitui supressão de instância.
4. Não é razoável a pretensão das advogadas agravadas em receber primeiro seus honorários advocatícios para, depois, o credor principal receber seu crédito. Com efeito, primeiro deve ser satisfeito o crédito do exequente para, somente depois, ser liquidado o honorário das antigas advogadas, sob pena de subversão da ordem dos pagamentos.
5. O crédito decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais titularizado pelo advogado não é capaz de estabelecer relação de preferência ou de exclusão em relação ao crédito principal titularizado por seu cliente porque, segundo a máxima chiovendiana, o processo deve dar, na medida do possível, a quem tem um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que tem direito de conseguir, de modo que a parte, titular do direito material, não pode deixar de obter a satisfação de seu crédito em razão de crédito constituído por acessoriedade ao principal e titularizado por quem apenas a representou em juízo no processo em que reconhecido o direito. (REsp 1.890.615-SP (2019/0141164-7), Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma. Julgado em 17/8/2021, DJe: 19/08/2021).
6. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante o disposto no art. 80 e art. 81, ambos do Código de Processo Civil.
7. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.